Tribunal: TJDFT
Processo: 0702449-58.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. MÁQUINA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO N. 56/2009 DA ANVISA. APLICABILIDADE. SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DE N. 0001067-62.2010.4.03.6100, (NA 24a VARA FEDERAL CÍVEL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO). RESTRIÇÃO CATEGORIA PROFISSIONAL DO SINDICATO (SP). EFEITO ERGA OMNES. AUSENTE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA. PROVA DA IMINÊNCIA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Mandado de Segurança é o instrumento processual destinado “a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça” (art. 1o da Lei 12.016/2009).
2. Não se verifica nos autos prova pré-constituída a fim de demonstrar, de plano, a violação do direito líquido e certo da Impetrante em usar o equipamento estético, câmara de bronzeamento, ou de obter o requerido alvará pela via judicial.
3. Mostra-se imprescindível, que haja justo receio, ou seja, efetiva ameaça de prática de atos ilegais pela autoridade tida por coatora, não havendo provas de efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indicada a amparar a segurança preventiva requerida.
4. O art. 6o da Lei n. 9.782/99, estabelece que compete à ANVISA “promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, aeroportos e de fronteiras”. Além disso, os arts. 7o e 8o atribuem à referida agência o poder normativo-regulamentar necessário ao cumprimento de tal finalidade institucional.
5. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a legalidade da ação normativa da ANVISA. Isso porque o ato normativo já referido não foi motivado por meras hipóteses ou informações infundadas, mas, sim, em razão de reavaliação realizada por órgão ligado à Organização Mundial da Saúde e especializado na pesquisa sobre o câncer (International Agency for Research on Cancer - IARC), que incluiu a exposição a raios ultravioletas na lista de práticas e produtos carcinogênicos para humanos, indicando, ainda, que o bronzeamento artificial aumenta em 75% o risco de desenvolvimento de melanoma em pessoas que se submetem ao procedimento até os 30 anos de idade.
6. A sentença proferida nos autos do processo n. 0001067-62.2010.4.03.6100, que tramita na 24a Vara Federal de São Paulo, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo - SEEMPLES em face da ANVISA não possui eficácia ampla para anular a Resolução n. 56/2009 da Anvisa, que se encontra em vigor. Isso porque, a aludida sentença abrange somente a categoria ou classe profissional representada pelo referido ente sindical, no âmbito de abrangência de sua atuação. O que, inclusive, foi confirmado pelo próprio prolator da aludida sentença que, em sede de embargos de declaração, limitou os efeitos da sentença à categoria profissional representada pelo Sindicato autor que, conforme o próprio nome identifica, possui limite territorial no Estado de São Paulo.
7. A Anvisa possui atribuições para editar normas que protejam a saúde da população, mediante normatização, controle e fiscalização de produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde, podendo, assim, restringir ou mesmo proibir o uso de determinados equipamentos que coloquem em risco o bem que objetiva proteger.
8. O uso da câmara de bronzeamento artificial é matéria controvertida e o argumento de ausência de provas de que o aparelho de bronzeamento artificial possa causar câncer aos seres humanos ou eventual irregularidade na realização da pesquisa, demandam dilação probatória, inviável na via estreita do Mandado de Segurança.
8. Diante da ausência de prova pré-constituída, visto que não há nos autos comprovação de que a Impetrante esteja na iminência de sofrer qualquer ato ilegal ou que tenha sido ameaçada pela autoridade coatora, tratando-se de uma situação hipotética, a fim de afastar a aplicação da Resolução da Diretoria Colegiada ANVISA 56/2009 no âmbito do Distrito Federal, vislumbra-se que o mandado de segurança não é o meio processual adequado à pretensão autoral, por padecer de requisitos objetivos essenciais relativamente à prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade Impetrada e de comprovação de plano do direito líquido e certo.
9. Diante da ausência de qualquer violação a direito líquido e certo da Impetrante, a manutenção da sentença que denegou a segurança é medida que se impõe.
10. Sem majoração dos honorários de sucumbência, visto que estes não foram arbitrados na origem.
11. Recurso conhecido e não provido.